Tribunal: TJDFT
Processo: 0782941-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Auxílio transporte. Servidor plantonista. Indenização que deve considerar o início e o término dos plantões agrupados. Pagamento e coparticipação proporcionais aos dias trabalhados. Recurso que reprisa quase a integralidade da contestação, nessa parte não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o pagamento do auxílio-transporte ao servidor considerando o número de deslocamentos por plantões, bem como o desconto mensal de 6% proporcionalmente aos deslocamentos por plantões. O DF reitera os termos da contestação, suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23.08.2020; a litigância de má-fé em razão de o autor deduzir pretensão contra texto expresso de lei. Defende que a coparticipação no auxílio-transporte deve incidir exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo em atendimento ao princípio da legalidade e da isonomia, e impugnou os cálculos apresentados e pugnou pela improcedência dos pedidos. Acrescenta ao final o provimento do recurso para não afastar o poder-dever de fiscalização da Administração.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate, sendo a primeira (i) a de definir sobre a ausência de dialeticidade do recurso que apenas reproduz a peça de contestação; e a segunda (ii) se, superada a preliminar, deve ser mantido o poder-dever da Administração de fiscalizar o ato de pagamento do auxílio-transporte.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o necessário cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Verifica-se que a peça recursal é a cópia da contestação apresentada pelo DF, com exceção do capítulo III, que versa sobre o poder-dever de fiscalização da Administração sobre os plantões agrupados. Assim, não preenche o requisito da dialeticidade a petição que apenas reproduz as mesmas teses defensivas, já rechaçadas em sentença, sem nenhum argumento voltado contra o fundamento adotado no julgado.
5. Recurso do DF conhecido apenas com relação ao capítulo III, que versa sobre o poder-dever de fiscalização da Administração sobre os plantões agrupados.
6. O auxílio transporte é verba indenizatória cujo pagamento tem fundamento na Lei Complementar 840/2011, nos arts. 107 a 110. Sua regulamentação é feita por meio do Decreto 46.842/2025 e da Portaria SEPLAG 124/2018.
7. A base normativa principal (art. 107, LC 840/2011) traz como direito do servidor o auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
8. A aglutinação de plantões não está em debate, mas é prática amplamente aceita e aplicada por trabalhadores plantonistas, principalmente entre aqueles que residem longe do posto de trabalho ou que mantêm mais de um vínculo funcional com a Administração, a fim de otimizar sua escala laboral, sem descumprir o mínimo de horas exigidas pela organização funcional.
9. E por não ser prática vedada, cabe à Administração não apenas a sua regulamentação como fiscalização. “9. Em observância aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público, deve ser resguardado à Administração o direito de fiscalizar o pagamento do auxílio-transporte e aferir a sua compatibilidade com a escala de plantões agrupados pelo servidor e o número real de deslocamentos. 10. “Portanto, quando constatada ausência lógica quanto ao pagamento do auxílio transporte, porque a parte autora cumpre plantões sob a forma de blocos de trabalho e reside em Salvador/BA, caberia à Administração Pública solicitar os esclarecimentos e documentos necessários, sem que isso configure comprovação prévia das despesas, mas sim medida voltada para coibir abuso no exercício de direito legalmente previsto. (...).” (Acórdão 1879994, 0775702- 85.2023.8.07.0016, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no PJe: 06/07/2024)”.
10. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para tão somente e assegurar à Administração o poder dever de fiscalizar a compatibilidade dos pagamentos do auxílio-transporte com a escala de plantões do servidor e o número real de deslocamentos, como já reconhecido em julgados precedentes desta turma.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para
Reformar parcialmente a sentença e assegurar à Administração o poder-dever de fiscalizar a compatibilidade dos pagamentos do auxílio-transporte com a escala de plantões do servidor e o número real de deslocamentos.
12. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, arts. 107 a 110; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879994, 0775702-85.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no Pje: 06/07/2024.